Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716643-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial de no 0748190-12.2022.8.07.0001, ajuizada em face da DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO, ora agravado, indeferiu os pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 231975743 dos autos originários): Sobre a comunicação de interposição de recurso de id. 227929737, mantenho a decisão agravada pelos exatos fundamentos nela expostos. Ainda, ciente da decisão proferida nos autos do AgI no0707717-79.2025.8.07.0000 que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme termos do Ofício de id. 230310974. Não foram solicitas informações. No mais, o exequente requer, na petição de id. 227450169, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte, além do cancelamento/suspensão de cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens do executado suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o petitório deid. 227450169. Retornem os autos ao aguardo do prazo suspensivo, a teor do art. 921, III, do CPC,conforme decisão deid. 209997411,de 09/09/2024. Int. Nas razões recursais (ID 71244774), o agravante sustenta, em suma, que: i) esgotou todas as diligências judiciais possíveis para localização de bens passíveis de penhora; ii) a execução e o inadimplemento estão em curso desde 2022; iii) o indeferimento vergastado viola os princípios da efetividade e utilidade da execução; iv) o STJ permite a retenção de CNH do devedor, a fim de que ele seja compelido a satisfazer a dívida, independentemente da demonstração de sua má-fé; e v) o STF julgou constitucional a suspensão/apreensão da CNH e passaporte para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferidas medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do Tema no 1.137 do STJ. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 71246272). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, pleiteando o agravante o bloqueio e apreensão da CNH e passaporte do agravado, bem como bloqueio dos seus cartões de crédito. Sobre o tema, em 07/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os recursos especiais n. 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator